Tribunal: STF
Processo: ARE 1504654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 13):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. No presente caso, a própria parte exequente utilizou a TR nos cálculos que instruem o pedido de cumprimento de sentença e postulou a modificação dos cálculos depois da expedição do precatório. Logo, inviável a alteração do índice de correção monetária em face da ocorrência da preclusão lógica. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, AUGUSTO CESAR TAVARES DA SILVA alega que o acórdão recorrido “ao entender pela aplicação da TR como índice de correção monetária, contrariou o julgamento do Tema 810, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública” (fl. 6, Doc. 22).



    Sustenta que “deve ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.960/09 até o presente momento, como estabelecido pelo no Recurso Extraordinário nº 870947, uma vez que não foram aplicados efeitos modulados à decisão, prevalecendo o efeito ex tunc“ (Doc. 22, fl. 10). 



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 733 da repercussão geral, “uma vez que tratou de matéria de natureza material. No entanto, o índice de correção monetária a ser aplicado no caso, como visto, trata de questão de natureza processual, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente ao caso” (Doc. 22, fl. 14).



    Por fim, requer o provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido para “afastar a aplicação da TR como índice de correção monetário, no presente caso, uma vez que declarado inconstitucional pelo Tema 810 do E. STF ” (Doc. 22, fl. 15).



    Em seguida, a Primeira-Vice Presidência do TJRS determinou o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 27).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Doc. 34, fl. 4), não foram conhecidos (Doc. 34, fl. 12).



    Após o julgamento de mérito do Tema 1170, os autos foram encaminhados à Primeira Vice-Presidência a qual, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma ao fundamento de que o mesmo debateu apenas sobre juros moratórios. Em seguida, inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 284/STF argumentando que a parte não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado (Doc. 29).



    No agravo, a parte sustenta que o Enunciado 284/STF não tem incidência no caso dos autos (Doc. 36).



     É o Relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 22, fl. 3):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL Para o conhecimento do Recurso Extraordinário, o Código de Processo Civil prevê o requisito da demonstração da repercussão geral para aceitação do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, o artigo 1035 do Código de Processo Civil, assim redigido: 



    (…)



    A repercussão geral no presente caso ocorreu, uma vez que houve a negativa ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, conforme já havia sido decidido no julgamento do Tema 810, sob o fundamento de ocorrência de concordância (anterior ao trânsito em julgado do Tema) do cálculo de impugnação apresentado pelo Ente Público, o que afetará inúmeros processos ajuizados nestes mesmos termos. 



    Logo, a forma com que o Tribunal a quo vem decidindo afronta o Tema 810 deste Egrégio Sodalício, conforme se demonstrará em tópicos que seguem. 



    Em o Tribunal a quo decidir em flagrante afronta ao Tema 810, resta caracterizada a repercussão geral no presente caso, por relevância jurídica do assunto; por óbvio, atinge uma séria de pessoas que se encontram na mesma situação. 



    Carreira Alvim, alerta que a transcendência não significa dizer que a questão deva, obrigatoriamente, interessar a todos os brasileiros, é suficiente que esses efeitos repercutam na esfera jurídica de um número considerável de pessoas ou de um segmento da sociedade. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral no presente caso, merecendo ser conhecido o presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal de origem manteve a aplicação da TR como índice de correção monetária, considerando que houve a preclusão lógica da questão, já que o próprio exequente apresentou os cálculos com a utilização da TR e somente postulou a alteração desse índice quando o montante indicado já havia sido homologado e incluído em precatório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 4-5):



    “Pois bem, embora possível a aplicabilidade do IPCA-E no lugar da TR relativamente à correção monetária, não se pode deixar de considerar que os cálculos, com a utilização da TR, foram apresentados pelo próprio exequente em agosto de 2017, passando a postular a alteração do índice de correção monetária somente em setembro de 2020, quando o montante indicado já havia sido homologado e incluído em precatório. 



    Tenho que se verifica no caso concreto a ocorrência de preclusão lógica. 



    Ora, o índice de correção monetária foi indicado pelo próprio exequente, que, posteriormente, postulou sua alteração. Tratando-se de direitos disponíveis, no momento em que propôs a quantia a ser executada, a parte autora renunciou a eventual quantia não incluída. 



    (…)



    Aqui, uma vez que a parte exequente apresentou seus cálculos, não pode, posteriormente, alegar que os valores constantes no cálculo são inferiores ao efetivamente devidos.



    Por fim, merece destaque o fato de que o acórdão do RE 870.947, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou novamente a tese da inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, foi publicado em novembro de 2017, antes da expedição dos requisitórios, ao passo que o autor requereu a alteração do índice de correção monetário somente em setembro de 2020.”



    Assim, para divergir do acórdão recorrido no sentido de que o próprio exequente, ora recorrente, se utilizou da TR para calcular o montante devido pela Fazenda Pública e que somente postulou a alteração do índice após a expedição do precatório passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema.



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.152.157/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/03/2019)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.528.218/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 10/12/2024; RE 1.527.543/PR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 10/12/2024; e ARE 1.405.231/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 9/12/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.405.231/RS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje e 9/12/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente